Tribunal: STF
Processo: ACO 3185
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-24
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO: SUFICIÊNCIA.



1. Não se divisam quaisquer dos vícios capazes de ensejar o cabimento dos declaratórios, tendo sido expressamente consignado, na decisão embargada, que “o presente caso se amolda à alínea ‘a’ da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, sendo necessário, dessa maneira, o julgamento da tomada de contas especial como requisito para a inscrição da entidade no cadastro de inadimplentes”.



2. O Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



3. Embargos de declaração rejeitados.



Relatório  



    1. Trata-se de embargos de declaração (e-doc. 73) opostos pela União em face de decisão monocrática pela qual julguei procedente a ação cível originária proposta pelo Estado de Minas Gerais e pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), “para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do IDENE no Cadastro Único de Convênios (CAUC), no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN), referentes ao Contrato nº 18/2009 – Plano de Implementação nº 46958.001068/2008-63”. O julgado embargado foi assim ementado:  



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inc. I, al. ‘f’, da Constituição, processar e julgar casos que envolvam a inscrição de entidade componente da administração indireta de Estado-membro em cadastros federais de inadimplência. 2. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro ou entidade componente de sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial (RE nº 1.067.086-RG/BA. Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral). 3. Ação cível originária julgada procedente” (e-doc. 67).  



    2. A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade na decisão embargada. Afirma que “em que pese o decisum tenha analisado o caso a partir das balizas fixadas no precedente qualificado formado no julgamento do RE nº 1.067.086 (Tema nº 327 da RG), o dispositivo se limitou a determinar que [a] União cancele a inscrição do IDENE nos cadastros federais referentes ao Contrato nº 18/2009 – Plano de Implementação nº 46958.001068/2008-63, deixando de projetar, na decisão final de mérito, as consequências do resultado da tomada de contas especial”.



    3. Argumenta que “o comando dispositivo da ordem judicial, ao menos aparentemente, estabilizou determinação inibitória em face da União, desconsiderando que, futuramente, pode o ente central inscrever o autor nos cadastros federais desde que julgada a tomada de contas especial, nos termos da tese fixada no RE nº 1.067.086-RG”. 



    4. Acrescenta que “ainda que não se repute presente a contradição, o comando dispositivo da decisão embargada acaba restando obscuro, pois, sem limitar o provimento a quaisquer balizas temporais futuras, não deixa clara a extensão da prerrogativa federal, julgada legítima no RE nº 1.067.086-RG, de inscrever o ente autor em seus cadastros restritivos”.



    5. Regularmente intimados, o Estado de Minas Gerais e o IDENE apresentam manifestação no e-doc. 79, em que requerem a rejeição dos embargos de declaração. 



    6. Sustentam não haver “prova sobre abertura do processo de Tomada de Contas Especial envolvendo o convênio objeto da presente ação”. 



    7. Aduzem, ainda, que “o Tribunal de Contas da União, adotando o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral, passou a reconhecer expressamente a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitivas e de ressarcimento”. 



    8. Afirmam, por fim, que eventual abertura de Tomada de Contas Especial será determinada pelo Tribunal de Contas da União, que “poderá concluir pela aprovação das contas” e concluem que, “na decisão que julgou procedente a presente ação, não há espaço para inclusão, em seu dispositivo, de determinação de inclusão dos autores em cadastros restritivos após julgamento de Tomada de Contas Especial”.



    É o relatório.



Análise  



    9. A irresignação não merece prosperar.  



    10. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.  



    11. A contradição passível de integração via embargos de declaração, por sua vez, é aquela interna ao julgado, não se considerando vício eventual disparidade entre as alegações da parte e os fundamentos do decisum ou, ainda, entre estes e as provas dos autos.



    12. Por obscuridade entende-se a ausência de clareza do julgado embargado, no todo ou em parte, capaz de gerar prejuízo à compreensão do comando decisório.



    13. Na espécie, contudo, não se divisam quaisquer dos vícios capazes de ensejar o cabimento dos declaratórios, tendo sido expressamente consignado, na decisão embargada, que “o presente caso se amolda à alínea ‘a’ da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, sendo necessário, dessa maneira, o julgamento da tomada de contas especial como requisito para a inscrição da entidade no cadastro de inadimplentes”.



    14. Consta, ainda, que o reconhecimento da ilegalidade da inscrição do IDENE nos cadastros de inadimplência federais circunscreveu-se ao contrato objeto da presente ação  — Contrato nº 18/2009 — Plano de Implementação nº 46958.001068/2008-63 — e decorreu, especificamente, do fato de que realizada “antes do julgamento da tomada de contas especial e sem que tenha lhe sido assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal”.



    15. A toda evidência, uma nova inscrição cadastral pelo mesmo objeto demandaria, na linha do que decidido no Tema RG nº 327 e afirmado no decisum objurgado, regular “julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas”, sendo, portanto, despicienda alteração do comando decisório.



    16. Registre-se, ainda, a inviabilidade da pretendida retificação da parte dispositiva, “a fim de que se julgue procedente o pedido para determinar à União que se abstenha de inserir restrição, em seus cadastros, em razão do Contrato nº 18/2009 – Plano de Implementação nº 46958.001068/2008-63 até o julgamento da tomada de contas especial”, tal como requerido pela embargante, tendo em vista que o resultado do julgamento das contas e, em última análise, a instauração mesma do procedimento dependem da atuação da autoridade administrativa federal competente, inviável sua definição prévia nesta via judicial.



    17. Cumpre observar, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.



    18. Não demonstrada a existência de vícios, não merecem acolhida as razões da embargante.



Dispositivo  



    19. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com fundamento no § 2º do art. 1.024 do CPC.



    Intimem-se. 



    Publique-se.   



    Brasília, 24 de junho de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator